Tribunal: TJBA
Processo: 8045060-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045060-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARNALDO JUSTINO DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO. PERITO MÉDICO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA DA LESÃO. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. ART. 465 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GARANTIA DA FIDEDIGNIDADE DO LAUDO TÉCNICO. NULIDADE DA PROVA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DA LESÃO (ORTOPEDIA) EM DETRIMENTO DE PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE DIVERSA (OFTALMOLOGIA), AINDA QUE TAMBÉM ESPECIALISTA EM MEDICINA LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 465 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO EXPERT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ARNALDO JUSTINO DE JESUS JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 0582630-82.2016.8.05.0001. A decisão agravada
indeferiu a impugnação
do autor e manteve a nomeação de perito judicial com especialidade em Oftalmologia e Medicina Legal para avaliar invalidez permanente decorrente de lesões em seu membro inferior esquerdo. O Agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja nomeado um profissional com especialidade em Ortopedia/Traumatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a
necessidade de nomeação de perito médico com especialidade na área da lesão (Ortopedia/Traumatologia)
para a realização de perícia em ação de cobrança de seguro DPVAT, em detrimento de profissional com especialidade diversa (Oftalmologia), ainda que este também possua especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade do Recurso com Base na Taxatividade Mitigada:
O recurso é conhecido com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988 do STJ), porquanto a análise da matéria apenas em apelação seria inútil e acarretaria risco de anulação de atos processuais, em ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual.

Exigência de Especialização do Perito:
A prova pericial é de crucial importância para o deslinde de ações de cobrança do seguro DPVAT. O art. 465 do Código de Processo Civil é taxativo ao determinar que "O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia". A finalidade da norma é assegurar a produção de um laudo técnico preciso, fidedigno e elucidativo, fornecendo ao magistrado subsídios seguros para a formação de seu convencimento.

Inadequação da Especialidade do Perito Nomeado:
No caso concreto, a perícia visa apurar a extensão de invalidez decorrente de lesões ortopédicas em membro inferior. A especialidade do perito nomeado (Oftalmologia) é manifestamente distinta da área a ser examinada. A especialização em Medicina Legal, embora ampla, não supre a necessidade do conhecimento aprofundado e específico do médico ortopedista/traumatologista, que detém a expertise para avaliar a perda funcional, as sequelas e o grau de comprometimento de forma acurada.

Cerceamento de Defesa:
A manutenção de perito sem a especialidade técnica adequada para o caso configura potencial cerceamento de defesa e acarreta grave risco à produção de prova técnica fidedigna, justificando a reforma da decisão para garantir a lisura e a qualidade da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e
provido
para reformar a decisão interlocutória agravada, determinando-se a substituição do perito nomeado por outro profissional com especialidade em Ortopedia e/ou Traumatologia.

Tese de julgamento:
"1. A nomeação de perito judicial, nos termos do art. 465 do Código de Processo Civil, deve recair sobre profissional com especialidade técnica na matéria a ser periciada, a fim de garantir a fidedignidade e precisão do laudo técnico." "2. Em ações de cobrança de seguro DPVAT que visam apurar invalidez decorrente de lesões ortopédicas, a nomeação de perito médico especialista em Ortopedia/Traumatologia é medida que se impõe, sob pena de cerceamento de defesa, não sendo suprida a exigência legal pela especialização genérica em Medicina Legal e Perícias Médicas."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Processo Civil, art. 465 e art. 1.015.

Jurisprudência pertinente:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 988. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, AI nº 8014752-25.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045060-68.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ARNALDO JUSTINO DE JESUS JUNIOR, e, como agravada, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão interlocutória e, por conseguinte, determinar a substituição do perito nomeado, devendo o juízo de origem nomear outro profissional com especialidade em Ortopedia e/ou Traumatologia para a realização da perícia médica.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)